Tribunal: TJSP
Processo: 1074469-06.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
r nacional regulando a matéria, como exige a alínea "b", inciso III, do art. 155 da Constituição Federal – Declaração de Inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea "a", da Lei Estadual no 10.705/2000: "O Legislador Constituinte atribui ao Congresso Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para instituição do imposto sobre transmissão de bens – móveis/imóveis, corpóreos/incorpóreos – localizados no exterior, justamente com o intuito de evitar conflitos de competência, geradores de bitributação, entre os Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema de tributos." Vedação da cobrança também reconhecida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 825). Concessão da segurança que era de rigor – Sentença mantida – Remessa necessária não acolhida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1074469-06.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ITCMD incidente sobre bens recebidos em doação localizados no exterior – O ITCMD não incide sobre bens localizados no exterior por falta de previsão legal, eis que inexiste Lei Complementar nacional regulando a matéria, como exige a alínea "b", inciso III, do art. 155 da Constituição Federal – Declaração de Inconstitucionalidade do art. 4o,

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ITCMD incidente sobre bens recebidos em doação localizados no exterior – O ITCMD não incide sobre bens localizados no exterior por falta de previsão legal, eis que inexiste Lei Complementar nacional regulando a matéria, como exige a alínea "b", inciso III, do art. 155 da Constituição Federal – Declaração de Inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea "a", da Lei Estadual no 10.705/2000: "O Legislador Constituinte atribui ao Congresso Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para instituição do imposto sobre transmissão de bens – móveis/imóveis, corpóreos/incorpóreos – localizados no exterior, justamente com o intuito de evitar conflitos de competência, geradores de bitributação, entre os Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema de tributos." Vedação da cobrança também reconhecida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 825). Concessão da segurança que era de rigor – Sentença mantida – Remessa necessária não acolhida. Recurso não provido.